Tribunal: TJPA
Processo: 0806870-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806870-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806870-27.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

EMBARGANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS E PENHORA SOBRE FATURAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES DE CONSTRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE PENHORAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. em face de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do Estado do Pará em execução fiscal, autorizando a penhora de créditos de terceiros em favor da executada, independentemente do esgotamento prévio de outros meios executivos. O embargante alegou omissão quanto à existência de penhora prévia sobre o faturamento (10%) e ao possível excesso de constrição patrimonial, pleiteando a limitação da medida à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a existência de penhora prévia sobre faturamento e o possível excesso de onerosidade; (ii) estabelecer se a cumulação de penhora de créditos e de penhora sobre faturamento viola os princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão analisou, de forma clara e fundamentada, a distinção entre penhora de créditos junto a terceiros (medida típica prevista nos arts. 789, 790, III, e 855 do CPC) e penhora sobre faturamento (art. 866 do CPC), esclarecendo que apenas esta última exige o esgotamento prévio dos meios executivos.

5.

Restou consignado que a penhora de créditos recai sobre valores individualizados decorrentes de contratos determinados, não implicando constrição generalizada sobre o faturamento da empresa.

6.

O princípio da menor onerosidade não impede a adoção de providências eficazes para satisfação do crédito, sobretudo diante do histórico de inadimplemento reiterado da executada, maior devedora tributária do Estado do Pará.

7.

Não há omissão no acórdão quanto ao excesso de penhora, pois a executada não demonstrou a existência de meio alternativo menos gravoso e igualmente eficaz.

8.

A reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não incorre em omissão ao distinguir, fundamentadamente, as modalidades de penhora de créditos e de penhora sobre faturamento, afastando a alegação de excesso de onerosidade sem prejuízo à efetividade da execução fiscal.

2.

A cumulação de penhora de créditos e penhora sobre faturamento, em hipóteses distintas e individualizadas, não afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou menor onerosidade quando inexistente meio alternativo eficaz apontado pela executada.

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão recorrida, destinando-se apenas à integração de eventual vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 790, III, 805, 829, §2º, 835, 855, 866, 1.022, I e 1.026, §2º; LEF, art. 11, VIII; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 64-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.035.510/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.09.2008; STJ, REsp 1.964.457/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.05.2022; TJ-SP, AI 2064509-42.2019.8.26.0000; TJ-PR, AI 0014577-93.2022.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11 de agosto 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
., em face do Acórdão de ID nº 27102059 (Num. 27102059 - Pág. 1), oriundo da
1ª Turma de Direito Público
deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS. DEVEDORA CONTUMAZ. MEDIDA EXECUTIVA TÍPICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXPROPRIATÓRIOS. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA DE CRÉDITOS E PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em execução fiscal movida contra a empresa
CERPA – Cervejaria Paraense S.A
., indeferiu o pedido de expedição de ofícios com força de ordem judicial às empresas contratantes da executada, com o objetivo de reter e penhorar valores por elas devidos, sob o fundamento de que se trata de medida atípica, dependente de esgotamento prévio de outros meios executivos. O crédito exequendo atualizado é de R$231.423.308,58 (duzentos e trinta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), referente a débitos de ICMS e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de créditos detidos por terceiros em favor da executada constitui modalidade típica de execução, e (ii) estabelecer se, diante da inércia da devedora e da ausência de êxito das diligências expropriatórias tradicionais, é admissível a expedição de ofícios para efetivação da penhora sobre tais créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de créditos é medida típica de execução, prevista expressamente nos arts. 789, 790, III, e 855 do CPC, e não se confunde com a penhora sobre faturamento, disciplinada pelo art. 866 do mesmo diploma.

4. A empresa executada figura como maior devedora tributária do Estado do Pará, com passivo fiscal superior a R$ 5 bilhões, revelando inadimplemento reiterado e comportamento processual resistente à satisfação da obrigação tributária.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a penhora de créditos como instrumento legítimo, eficaz e equiparado à penhora em dinheiro, sem necessidade de esgotamento prévio de outros meios executivos.

6. O Estado demonstrou ter esgotado, sem sucesso, diversas tentativas outras formas de expropriação, o que reforça a legitimidade da medida requerida. De todo modo, a jurisprudência pacífica entende que não é exigido o exaurimento prévio de outras modalidades de penhora para a constrição de créditos do executado junto a terceiros, exigência essa restrita apenas à hipótese de penhora sobre faturamento.

7. A penhora de créditos junto a terceiros deve recair sobre créditos identificáveis e vinculados a contratos determinados, não sendo admitida penhora genérica. Assim, exige-se a prévia intimação das empresas indicadas pelo Fisco, para apresentação dos contratos e discriminação dos valores contratuais devidos à executada.

8. A medida pleiteada não afronta o princípio da menor onerosidade, uma vez que a executada não demonstrou a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz à satisfação do crédito.

9. A efetividade da execução fiscal, diante do relevante interesse público envolvido, prevalece sobre alegações genéricas de onerosidade por parte de devedora contumaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de créditos que o executado mantém junto a terceiros configura medida típica de execução, prevista no art. 855 do CPC, prescindindo da demonstração de excepcionalidade.

2. A distinção entre penhora de créditos e penhora sobre faturamento exige o tratamento jurídico específico de cada medida, não sendo aplicável ao primeiro caso a exigência de esgotamento de diligências prevista para o segundo.

3. A inadimplência reiterada e a resistência injustificada da devedora à satisfação do crédito público justificam a adoção de medidas executivas eficazes, inclusive sobre créditos a receber, sem afronta ao princípio da menor onerosidade.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 790, III, 805, 829, §2º, 835, 855 e 866; LEF, art. 11, VIII; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 64-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.035.510/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.09.2008; STJ, REsp 1.964.457/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.05.2022; TJ-SP, AI 2064509-42.2019.8.26.0000; TJ-PR, AI 0014577-93.2022.8.16.0000.

Inconformada com o
decisum
,
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
opôs o presente aclaratório (Num. 27373915 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar, primeiramente, a existência de penhora prévia sobre o faturamento da embargante no percentual de 10% (dez por cento), medida já em vigor no âmbito da execução fiscal n.º 0049460-71.2014.8.14.0301.

Argumenta, ainda, que não foi devidamente analisada a natureza jurídica dos créditos indicados pelo embargado, os quais compõem o faturamento da empresa, de modo que a soma das constrições, 30% (trinta por cento) sobre créditos mais 10% (dez por cento) sobre faturamento, resultaria em uma penhora total de 40% (quarenta por cento) sobre o faturamento da embargante, o que seria excessivamente oneroso e inviabilizaria sua atividade empresarial, em flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ao art. 805 e art. 866, §1º, do CPC, além de contrariar o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 769 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas e, por consequência, afastada a possibilidade de penhora cumulativa que ultrapasse o limite considerado razoável à luz do ordenamento jurídico.

Em contrarrazões, a parte recorrida, ESTADO DO PARÁ, defendeu, em síntese, que não há qualquer omissão no acórdão embargado, visto que o entendimento consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, não impõe ao julgador o dever de rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalta que a penhora de créditos junto a terceiros constitui medida típica de execução, não sendo exigido o esgotamento prévio de outros meios executivos, e que a distinção entre penhora de créditos e penhora sobre faturamento foi clara no julgado.

Sustenta, ainda, que o acórdão enfrentou adequadamente as alegações de excesso de onerosidade, esclarecendo que a executada não demonstrou a existência de meio menos gravoso à satisfação do crédito exequendo, de modo que não se verifica qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, pugnando, portanto, pelo desprovimento do recurso (Num. 27816815 - Pág. 1 e seguintes).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento em plenário virtual, uma vez que os presentes embargos de declaração não comportam sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diferente do que alega o Embargante, não se verifica, no caso concreto, complexidade ou peculiaridade que justifique a submissão do julgamento à sessão presencial, sendo suficiente a deliberação pelo colegiado no ambiente virtual, em conformidade com as disposições regimentais.

Pois bem.

O
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Primeiramente, destaca-se que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou de modo suficiente e fundamentado os aspectos relevantes à controvérsia, notadamente no que diz respeito à distinção entre penhora de créditos junto a terceiros e penhora sobre faturamento.

Com efeito, não procede a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, sob o argumento de que a soma dos percentuais de 30% sobre créditos e 10% sobre faturamento implicaria constrição de 40% do faturamento, tornando inviável a atividade empresarial.

O acórdão foi claro ao consignar que a penhora de créditos constitui medida típica de execução, prevista nos arts. 789, 790, III, e 855 do Código de Processo Civil, não se confundindo com a penhora sobre faturamento, disciplinada pelo art. 866 do mesmo diploma. Nessa linha, apenas a penhora sobre faturamento exige o esgotamento prévio dos meios expropriatórios, o que não se aplica à penhora de créditos.

Destacou-se, ainda, que a penhora de créditos certos e individualizados difere, sob os enfoques legal e jurisprudencial, da penhora sobre faturamento, pois recai sobre valores específicos devidos por terceiros, decorrentes de contratos determinados, e não sobre a integralidade do fluxo de caixa ou da receita operacional da empresa.

Cabe salientar que o processo executivo, sobretudo no âmbito fiscal, tem por escopo tutelar o interesse público, que prevalece sobre alegações genéricas de excessiva onerosidade, sobretudo quando não demonstrada a existência de meio alternativo e eficaz para a satisfação do crédito tributário.

O acórdão também evidenciou que a executada figura como maior devedora tributária do Estado do Pará, com passivo fiscal superior a R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), ostentando histórico de inadimplemento e resistência ao cumprimento da obrigação tributária. Assim, a constrição de créditos individualizados junto a terceiros revela-se proporcional e necessária, diante do insucesso de tentativas expropriatórias tradicionais.

O princípio da menor onerosidade, consagrado no art. 805 do CPC, não impede a adoção de providências efetivas para a satisfação do crédito, sobretudo quando ausente comprovação de alternativa menos gravosa e igualmente eficaz por parte da devedora. Reforça-se que a efetividade da execução deve prevalecer diante de alegações genéricas de onerosidade, mormente diante do perfil de devedora contumaz.

Diante do exposto, não se verifica no acórdão embargado qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, tampouco subsiste motivo para integração ou modificação do julgado pela via eleita. O
decisum
recorrido permanece íntegro, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025